Tribunal: TJBA
Processo: 0500072-95.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500072-95.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

APELADO: SIDINEI SILVA MENDES

Advogado(s)
:
BRAULIO ZACARIAS FERRAZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS NÃO PAGOS. ABATIMENTO DE DESCONTOS. IRPF, INSS E CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO OU REPASSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de salários de janeiro, fevereiro e março de 2016 devidos a ex-Secretário Municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da condenação deve sofrer o abatimento de descontos relativos a imposto de renda, contribuição previdenciária e empréstimo consignado; e (ii) se os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador da obrigação de retenção fiscal (IRPF) e previdenciária (INSS) é o pagamento. Se o município admite o inadimplemento da obrigação principal (salário), a obrigação acessória (retenção) não se efetivou.

4. O ente público não apresentou prova do recolhimento dos valores referentes ao IRPF e ao INSS. A condenação deve referir-se ao valor bruto, cabendo a retenção na fonte somente no momento do efetivo pagamento.

5. O município também não comprovou o repasse dos valores do empréstimo consignado à instituição financeira, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera existência de ficha financeira indicando o cálculo do desconto é insuficiente para provar o pagamento ao banco.

6. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo vedada sua redução abaixo deste patamar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0500072-95.2018.8.05.0126, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
, e como recorrido
SIDINEI SILVA MENDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.